Tribunal: TJMT
Processo: 1030693-24.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030693-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN DE SA MONTEIRO - CPF: 061.161.991-19 (APELANTE), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (ASSISTENTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EIDE DA COSTA RODRIGUES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES PARA CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 280). PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E ANOTAÇÕES. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTO EM MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE/NATUREZA DAS DROGAS.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.

DETRAÇÃO PENAL

QUE NÃO MODIFICA REGIME FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado, além de 750 dias-multa. Sustenta, preliminarmente, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base e aplicação da detração penal.

II.

Questão em discussão
:

I)

Verificar se é nula a prova obtida mediante ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial;

II)

Analisar a existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas;

III) Examinar a adequação da dosimetria da pena, incluindo a pena-base, regime prisional e possibilidade de detração penal.

III. Razões de decidir
:

1.

A entrada domiciliar foi precedida de diligência preliminar e observação de movimentação típica de tráfico, autorizando o ingresso dos policiais, conforme Tema 280 do STF.

2.

A materialidade e autoria foram comprovadas por laudo pericial, apreensão de drogas (
258,55g de cocaína e 497,56g de maconha)
, balança e anotações, e depoimentos policiais consistentes.

3.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes e expressiva quantidade e variedade de drogas.

4.

O regime inicial fechado está justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.

A detração penal não altera o regime inicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

III.

Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF."

"2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por provas testemunhais e periciais, mesmo que não haja flagrante de venda."

"3. A pena-base pode ser majorada com base na quantidade e natureza das drogas e em maus antecedentes, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006."

"4. A detração penal não implica alteração do regime prisional quando este decorre de circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 107, 33, § 2º e § 3º; CPP, arts. 577, 593, I, e 387, § 2º; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput,
e art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280 de repercussão geral; STJ, AgRg no HC 684215/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021; TJMT, N.U 1015675-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 16/12/2024; TJMT, N.U 1013701-91.2022.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WILLIAN DE SÁ MONTEIRO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à
pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa alega,
preliminarmente,

nulidade absoluta do flagrante por violação de domicílio
, sustentando que os policiais adentraram a residência do apelante sem autorização ou mandado judicial. No
mérito
, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas ou, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo e a aplicação da detração penal
(Id. 298187438).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a legalidade da busca domiciliar e a suficiência das provas para a condenação (Id. 298187444).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 302024851).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa suscita preliminar de nulidade da busca domiciliar, alegando violação ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial e de consentimento do morador.

A preliminar
não
merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou entendimento de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
".

No mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO.
INOCORRÊNCIA
. (...) RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

Tese de julgamento: "1.
A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da repercussão geral do STF
. (...)

(N.U 1013701-91.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

No caso em análise, verifica-se que os policiais militares não agiram com base apenas em denúncia anônima. Conforme depoimentos prestados em juízo, após receberem informações sobre possível tráfico de drogas na residência do apelante, realizaram diligências preliminares, incluindo campana no local, onde constataram movimentação típica de tráfico de entorpecentes.

Durante a vigilância, os policiais observaram a aproximação de um indivíduo que aguardou no portão da residência, e quando o apelante abriu o portão, a pessoa empreendeu fuga ao notar a presença policial. Na abordagem do apelante, foram encontradas porções de cocaína em seu bolso, configurando situação de flagrante delito que autorizou o ingresso na residência.

Neste sentido vejamos as declarações da testemunha
João Batista Pinheiro,
em ambas as fases procedimentais:

“que o depoente é condutor da ocorrência;
que a guarnição em rondas pelo Bairro Parque Del Rey, recebeu informações de que havia uma casa de portão branco e muro azul claro na Rua Dom Bosco, no Bairro Ikarai, e que um indivíduo conhecido como Willian estaria cometendo a traficância naquela residência, de posse dessas informações a guarnição identificou a localidade e em breve campana nas proximidades avistou outro individuo chegar até a residência e aguardar no portão, momento em que o conduzido abriu o portão a guarnição aproximou se para realizar a abordagem, instante em que o indivíduo que havia chegado a casa empreendeu fuga, sendo realizado a abordagem no conduzido e localizado no bolso da sua bermuda algumas porções de substancias análogas a cocaína, diante da situação de flagrante a guarnição fez buscas na residência onde localizou dentro da geladeira algumas porções de substancia análoga a skank, e embaixo do guarda roupa o restante dos entorpecentes, entre eles porções análogas a pasta base de cocaína, porções análogas a cloridrato de cocaína, porções análogas a skank e maconha, além da balança de precisão. Foi encontrado também em cima da mesa quatro aparelhos celulares, vários chips usados em um recipiente e vários chips novos dentro de uma sacola
, os quais segundo informação do conduzido são utilizados para prática de golpes na modalidade OLX...”. (Fase Policial – Testemunha Joao Batista Pinheiro – Id. 298186924).

“que se recordava do fato e que, em patrulhamento no Parque Del Rei,
receberam informação sobre uma residência em que ocorria tráfico de drogas; a guarnição fez diligências e campana no local, quando avistaram um indivíduo se aproximando da residência, que ao perceber a presença policial, esse indivíduo correu e foragiu, diante disso foi feita a abordagem do suspeito (William), encontrando com ele uma quantia de entorpecentes
; diante do flagrante,
adentramos a residência e localizaram drogas na geladeira e debaixo do guarda-roupa, onde foi feita a busca e foram encontrados vários chips além de s celulares, usados e novos, que segundo ele era para golpe de OLX; (...) foram encontradas maconha, pasta base e cocaína, (...) tinha vários tamanhos, porções grandes e pequenas, balança de precisão; (...)
sim, aparentemente sim (que eram porções maiores que eram fracionadas em porções menores); (...) encontramos
umas folhas de caderno com anotações de contabilidade das drogas, inclusive, nas anotações tinha nomes de pessoas ligadas à criminalidade;
(...)
no caso ele distribuía e essas pessoas estariam devendo entorpecentes ao acusado
; (...)

ele falou que estava traficando, inclusive estava tentando parar, tendo em vista que o pai estava ajudando ele
;
afirmou que estava fazendo a venda sim
(...) que a abordagem ocorreu na frente da residência, que não chegaram a abordar o indivíduo que correu e que William estava sozinho; (...) nós avistamos o rapaz chegando, conversando com ele, a Guarnição fez a aproximação, devido o outro lá não identificado, foragiu e conseguimos fazer a abordagem do Willian (...) No momento da abordagem ele estava sozinho...”. (Fase Judicial – Testemunha João Batista Pinheiro - Id. 172787769).

No mesmo diapasão foram as declarações da testemunha
Davi Lira da Silva
, na fase policial (Id. 298186928).

Em juízo, a testemunha
Davi Lira da Silva
ratificou as declarações prestadas anteriormente, bem como, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
João Batista
, dizendo, em síntese, o seguinte:

“
que trabalhou no dia com os sargentos Alexandro e J. Moraes, tendo informações de que um indivíduo conhecido como “Playboy” estaria vendendo drogas em uma residência no bairro Icaraí;
a guarnição fez campana, avistou movimentação e abordou William no portão; que um suspeito conseguiu fugir, mas William foi abordado e estava com porções de droga
; que, em conversa,
William revelou ter mais entorpecentes, indicando a geladeira, onde foi encontrada maconha em uma caixa de
Tequitos
, e depois o quarto, debaixo do guarda-roupa, onde estavam cocaína, pasta base e uma balança de precisão, local de difícil acesso;

que o próprio William disse que vendia por meio de
delivery
, motivado por dificuldades financeiras
. Não se recordava da apreensão de anotações de contabilidade, nem do horário preciso, mas acredita que foi durante o dia; que William estava sozinho, que não houve necessidade de arrombamento de portas ou portões e
que foi o próprio acusado quem apontou onde estavam os entorpecentes
. (Fase Judicial – Testemunha Davi Lira da Silva - Id. 172787769).

Importante destacar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "trazer consigo" e "ter em depósito", é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantiver a posse do entorpecente, o que autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006) – INCONFORMISMO – NULIDADE PROCESSUAL – TESE DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS PROVAS DECORRENTES – ART. 5º, XI DA CF – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL –
INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS POLICIAIS CONSTATADORAS DE MOVIMENTO DE PESSOAS TÍPICOS DE OBTENÇÃO DE DROGAS – ATUAÇÃO LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
– CONDENAÇÃO MANTIDA
– (...)

A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do requerente na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos.

As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, pois praticadas sob fundadas suspeitas.

Inexiste ilegalidade na ação policial que, a par de denúncia anônima, procede a abordagem de suspeito com características semelhantes à informada, estando a autoridade no regular exercício do poder de polícia.

O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer

cessar a ação delituosa
. Assim, não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial e consequentemente nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.

(...)

(N.U 1015675-66.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Portanto, as circunstâncias do caso concreto demonstram que havia fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do apelante, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Consta da denúncia que:

“...
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1030693- 24.2024.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 24 de agosto de 2024, por volta das 17h00min, na rua Dom Bosco, número 12, Bairro Nossa Senhora da Guia, em Várzea Grande/MT,
WILLIAN DE SÁ MONTEIRO trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos,
que policiais militares durante rondas, receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas em uma residência de portão branco e muro azul-claro, localizada na rua supramencionada. A denúncia indicava que um indivíduo conhecido como Willian estaria envolvido na atividade ilícita naquela residência.

3) Nesse ínterim,
a guarnição identificou a localização mencionada e iniciou uma campana nas proximidades. Durante a vigilância, observou um indivíduo se aproximar da residência e aguardar no portão
.
Quando WILLIAN abriu o portão, a guarnição aproximou-se para realizar a abordagem, momento em que o indivíduo que havia chegado ao imóvel empreendeu fuga, enquanto WILLIAN foi abordado
.

4) Durante a abordagem do denunciado,
foram encontradas porções de cocaína no bolso de sua bermuda
. Em razão da situação de flagrante,
a guarnição realizou uma busca na residência, encontrando, no interior da geladeira, porções de maconha do tipo “skank”.

Embaixo do guarda-roupa, foi localizado o restante dos entorpecentes, incluindo porções de pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína, maconha, além de

uma balança de precisão
.
No total, houve a apreensão de 31 (trinta e uma) porções de cocaína, 3 (três) pedras de pasta base de cocaína, 1 (um) pedaço grande de maconha e mais 7 (sete) porções e 1 (um) pedaço grande de maconha do tipo “skank
”.

5) Destaca-se, ainda, a apreensão de seis folhas contendo anotações, incluindo uma lista com nomes de possíveis 'credores' e 'devedores' relacionados à mercancia ilícita. Chama atenção a variedade de entorpecentes e seus expressivos valores, os quais, inclusive, correspondem às mesmas substâncias apreendidas em poder do denunciado (ID 167415245). Vejamos:

6) As nomenclaturas supracitadas referem-se a gírias comumente utilizadas no meio do tráfico de drogas para designar diferentes tipos de entorpecentes. No referido linguajar, 'farinha pura' corresponde à cocaína de alta qualidade, 'gordura' refere-se à pasta base, enquanto 'farinha normal' designa a cocaína de qualidade regular. 'Kank' é o termo utilizado para se referir ao skank, uma variedade de maconha conhecida como 'super maconha', com alto teor de THC. Já o 'prensado' trata-se da maconha compactada em formato de tijolo.

7) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 167415029).

8) Vale destacar, que WILLIAN ostenta uma condenação por tráfico de drogas (em fase recursal), e responde a outra ação penal neste Juízo pelo mesmo crime. (PJE n. 0014746-20.2019.8.11.0002 e 1002889-18.2023.8.11.0002).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 167415022, pelo Termo de Apreensão de ID 167415025, pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.197316-A01 em ID 167415033, o qual concluiu que
a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de

COCAÍNA e MACONHA, pesando, respectivamente 258.55 g (duzentos e cinquenta e oito cinquenta e cinco gramas) e 497.56 g(quatrocentos e noventa e sete gramas e cinquenta e seis centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WILLIAN DE SÁ MONTEIRO como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06...”. (Denúncia – id. 298187358).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (id. 298187428).

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais relativas ao mérito.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 298186923), Termo de Exibição e Apreensão (ID 298186926) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.197316-A01 (ID 298186934), que atestou resultado positivo
para cocaína (258,55g) e maconha (497,56g).

Quanto à
autoria,
observa-se que o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática do tráfico, e como sói acontecer, alegou ser apenas usuário de drogas e que não havia entorpecentes em sua residência, conforme se vê a seguir:

“...
que a abordagem policial em sua residência ocorreu por volta das 18 horas, quando já escurecia; que é marceneiro, mas atualmente vendo roupas em uma loja própria, registrada como MEI, enquanto minha esposa mantinha uma esmaltaria na mesma casa, que era cedida pelos pais; que estava em casa com minha esposa, grávida, e que tem quatro filhos de relacionamentos diferentes, aos quais paga pensão, além de um enteado; que os policiais me orientaram a não mencionar que minha esposa estava presente no momento da abordagem;
sou usuário de maconha e peço ajuda para abandonar o vício
; (...) não era nada meu (as drogas apreendidas); (...) quando eles entraram na minha casa, eles já chegaram perguntando de celular, cadê seu celular? Cadê seu celular? Eu falei: "Olha, meu celular é esse iPhone, ele está quebrado. O único celular que a gente tem é da minha esposa que tá usando, que o meu iPhone quebrou. Mostrei para eles o iPhone quebrado." Aí eles pegou, falou desbloquear o celular da minha esposa, fuçaram todo o celular da minha esposa, não tinha nada, entendeu? Aí eu mostrei para eles o celular, só que eles falou que ia colocar outro celular e apareceu com outro celular na minha frente e falando: "Esse aqui que é seu celular, mas o meu celular mesmo, o meu iPhone 12 Pro Max, eu mostrei para eles lá, tava quebrado ainda; (...) que as anotações apresentadas na denúncia, eram da agenda de minha esposa, referentes a clientes da esmaltaria e a vendas de roupas; que a movimentação em minha casa ocorria em razão dos atendimentos da esposa e de clientes de minhas roupas, especialmente aos finais de semana; que já respondi a processo por tráfico; que não sou faccionado, nunca fui preso, apenas já estive em delegacia; que estava dentro do quarto quando os policiais arrombaram o portão e entraram, que um deles apontou arma pela janela, e que o portão foi forçado pela parte de trás; que após a minha prisão os policiais demoraram a me levar à delegacia, passando por outros locais e insistindo no acesso a celulares...”. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais
Davi Lira da Silva e João Batista Pinheiro
,
que
conforme acima transcritos, prestados em ambas as fases da persecução penal, são coerentes e harmônicos entre si, relatando que, após receberem informações sobre tráfico de drogas na residência do apelante, realizaram campana no local e constataram movimentação suspeita. Na abordagem, encontraram porções de cocaína no bolso da bermuda do apelante e, em busca na residência, localizaram mais entorpecentes, além de uma balança de precisão.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, o Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, há de ser observado, que não existe nos autos qualquer indício de que as substâncias apreendidas se destinavam ao uso exclusivo do apelante. Diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas (
258,55g de cocaína e 497,56g de maconha
), somadas à apreensão de balança de precisão e anotações referentes ao comércio de entorpecentes, temos que resta comprovado, extreme de dúvidas que há provas inequívocas da finalidade mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

Portanto, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
considerando desfavoráveis os antecedentes do apelante e a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o apelante possui condenação penal por fato anterior (26.07.2019) com trânsito em julgado posterior (23.10.2024) ao crime em análise, o que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode ser considerado como maus antecedentes, ainda que não configure reincidência.

Em relação à quantidade e natureza das drogas, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

No caso, foram apreendidos
258,55g de cocaína e 497,56g de maconha
, quantidade expressiva que justifica a valoração negativa dessa circunstância.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, deve observar o princípio da proporcionalidade,
sendo razoável o incremento de 1/8 a 1/6 da diferença entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada ao delito.

Assim, considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 5 a 15 anos de reclusão, a diferença entre os limites é de 10 anos. Aplicando-se o patamar de 1/8 sobre essa diferença, tem-se o acréscimo de 1 ano e 3 meses para cada circunstância judicial desfavorável, o que resulta em uma pena-base de
7 anos e 6 meses de reclusão
, considerando as duas circunstâncias negativas.

Portanto, a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante está em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência, não havendo que se falar em redimensionamento.

QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, a fixação do regime prisional deve considerar não apenas a quantidade da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Os tribunais superiores têm entendimento consolidado que a presença de
circunstância judicial desfavorável
, como os maus antecedentes,
autoriza a fixação de regime mais gravoso
do que aquele que seria cabível pela pena fixada, mesmo quando o condenado for tecnicamente primário.

No mesmo sentido, fixou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando a pena fixada é superior a 04 anos e inferior a 08 anos, tratando-se de réu com maus antecedentes, justifica a fixação de regime fechado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO.
PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REPRIMENDA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
De acordo os §§ 2º e 3º do art . 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes
. 2. No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto.
No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 684215 SC 2021/0244123-2, Relator.: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

No caso dos autos, a pena aplicada —
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
— somada à circunstância negativa dos maus antecedentes, impõe a adoção do
regime fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência pacificada do STF e STJ.

Assim, mantenho
o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao réu, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Em relação à detração penal,
o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, quando a fixação do regime inicial mais gravoso não decorre apenas do
quantum
da pena, mas também da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a detração penal não tem o condão de alterar o regime prisional, cabendo ao juízo da execução penal sua aplicação.

Nesse sentido vejamos o julgado a seguir transcrito:

"(...). 4. Eventual detração penal não influenciaria na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante de pena estipulado, mas, sim, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, o que afasta a pretensão defensiva. 5. Agravo regimental não provido". (STJ. AgRg no HC n. 894.475/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.).

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025